Tribunal: TJDFT
Processo: 0747478-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0747478-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada no Processo Administrativo no 0015.002345/2015, visando evitar inscrição em dívida ativa, inclusão em cadastros restritivos e execução fiscal. A agravante alegou nulidade da decisão administrativa, por ausência de fundamentação adequada, omissão quanto aos fatos e fundamentos jurídicos e inobservância do prazo legal para conclusão do processo. Sustentou inexistir conduta ilícita que justifique a penalidade e afirmou que o ato administrativo é genérico e desprovido de motivação, sem correlação entre os fatos imputados e as normas violadas. Aduziu a divergência nos valores da multa (R$ 5.800,00 e R$ 24.960,00) e prescrição do processo administrativo. Sustentou a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de adoção de medidas executórias pelo Distrito Federal. Requereu, em sede de tutela recursal, a suspensão da sanção e dos atos executórios até decisão final e, no mérito, a declaração de nulidade do processo administrativo. Preparo recolhido (ID 77850367). É o relatório. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que “deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública”. Assim, conheço do presente recurso. De acordo com o art. 300 do CPC, exige-se, para concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifico que há plausibilidade jurídica na tese da agravante no que tange à alegação de divergência entre o valor da multa lavrada e a notificação de pagamento, uma vez que a penalidade administrativa efetivamente mantida pela autoridade julgadora foi de R$ 5.800,00 (ID 252128427, p. 44 – autos de origem) enquanto o valor posteriormente exigido na notificação é de R$ 24.960,00 (ID 252128427, p. 49 – autos de origem). Note-se que não se trata de mero erro de digitação e, conquanto possa ser objeto de correção futura, neste momento processual, a intimação recebida para pagamento é em valor notoriamente superior à multa discutida e aplicada nos autos do processo administrativo. Tal divergência repercute diretamente na exigibilidade do crédito neste momento processual, justificando intervenção judicial imediata, uma vez que a consequência apontada na própria notificação em caso de ausência de pagamento é a inscrição em dívida ativa do DF, configurando o perigo de dano relativo tanto à restrição, quanto a eventual ajuizamento de execução fiscal com base em valor incorreto e excessivo. Assim, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA tão somente para suspender a exigibilidade da multa administrativa objeto do Processo Administrativo no 0015.002345/2015 até decisão final deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora